Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721457-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 3.L ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da preclusão configurada e não havendo outras providências a adotar, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 1 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora